Tribunal: TJDFT
Processo: 0730220-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730220-96.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO ARAUJO GUIMARAES EMBARGADO: IVAN VALADARES DE CASTRO, JULIANA CALDEIRA SICHIERI VALADARES DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS ALBERTO ARAUJO GUIMARÃES, contra o acórdão n. 1884687, exarado sob o ID 61168960, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 61608123, observo que a parte embargante pretende agregar efeitos infringentes ao respectivo recurso. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 18 de julho de 2024 às 17:16:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora